Tribunal: CARF
Processo: 10950.729834/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016
VALOR RECEBIDO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SÍNDICO. CARÁTER REMUNERATÓRIO
Constitui rendimento tributável do imposto de renda o recebimento de valor a título de contraprestação pelo exercício da função de síndico em condomínio.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação tributária, quando o conjunto probatório indica prática tendente a omitir rendimentos tributáveis.
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 25.
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada constitui presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos. No entanto, não autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, conforme disposto na Súmula CARF no 25.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.729834/2020-77
ACÓRDÃO
2201-011.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUDOVICO PAPINI GIANNATTASIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016
VALOR RECEBIDO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SÍNDICO. CARÁTER
REMUNERATÓRIO
Constitui rendimento tributável do imposto de renda o recebimento de
valor a título de contraprestação pelo exercício da função de síndico em
condomínio.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA As presunções
legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos
concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação tributária,
quando o conjunto probatório indica prática tendente a omitir
rendimentos tributáveis.
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 25.
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada constitui
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos. No entanto, não
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729834/2020-77
2
autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64, conforme disposto na Súmula CARF no 25.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para desqualificar a multa de ofício somente em relação à infração
de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem comprovada,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a Conselheira Luana
Esteves Freitas.

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
O procedimento de fiscalização foi iniciado para apurar indícios de envolvimento do
autuado nos fatos analisados por Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Câmara do
Deputados que investigou irregularidades na gestão de fundos de pensão de empresas estatais.
A CPI apurou que o fundador do chamado GRUPO CANABRAVA, Ludovico Tavares
Giannattasio, pai do contribuinte autuado, atraiu investimentos de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar para o Grupo Canabrava. Verificou que várias empresas do GRUPO
CANABRAVA escrituraram aportes de recursos do FIP BIOENERGIA, entre elas a ALCOOL QUIMICA
CANABRAVA S/A (doravante AQCB), a CANABRAVA ENERGÉTICA S/A (doravante CBE) e a
CANABRAVA AGRÍCOLA S/A (doravante CBA).
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729834/2020-77
3
Por ocasião dos procedimentos fiscais instaurados nas empresas do GRUPO
CANABRAVA, verificou-se saídas de recursos da AQCB e da CBE em favor de LUDOVICO PAPINI, nos
AC 2015 e AC 2016.
Diante dos indícios presentes, a autoridade fiscal intimou o contribuinte para
prestar os esclarecimentos necessários, porém as respostas foram consideradas insuficientes. Tal
omissão acarretou a emissão de Requisição de Movimentação Financeira – RMF com objetivo de
apurar possíveis infrações tributárias. Após as devidas apurações, o contribuinte foi autuado pelas
infrações adiantes descritas
1.1 -Omissão de rendimentos recebidos da empresa Imodata Administração,
Compra e Venda de Imóveis nos anos calendário de 2015 a 2016.
Após identificação de diversos depósitos realizados pela empresa Imodata
Administração, o contribuinte foi intimado para comprovar a natureza dos recursos. Em resposta,
informou que decorriam da seu vínculo de trabalho como síndico.
Considerando que os referidos valores constituem rendimentos tributáveis, foi
realizado o lançamento de ofício do imposto devido, com multa de ofício no percentual de 75%.
1.2 - Omissão de rendimentos recebidos das empresas Alcool Química Canabrava
S/A e Canabrava Energética S/A nos anos calendários de 2015 e 2016
Com base nos extratos bancários encaminhados pelos bancos Itaú S/A e Bradesco
S/A, constatou-se créditos bancários, recebidos da empresa AQCB, no montante de R$
2.057.500,00 no ano calendário de 2016. Em relação à empresa CBE, foram identificados valores,
que somam R$ 50.000,00 no AC 2015, e R$ 1.121.720,00 no AC 2016.
Após intimado, o Sr. Ludovico Papini não esclareceu os motivos dos referidos
depósitos. A empresa AQCB também não respondeu intimação no mesmo sentido.
Concluiu a autoridade fiscal que o contribuinte passou a ter a disponibilidade
econômica, financeira e jurídica dos valores a ele transferidos, originados da AQCB e CBE, com
base nos lançamentos presentes nos extratos bancários recebidos dos bancos Bradesco e Itaú.
Com isso, efetuou o lançamento de ofício do imposto de renda sobre tais valores omitidos.
Foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150%, diante da conduta dolosa,
que buscou encobrir da autoridade tributária a ocorrência do fato gerador.
1.3 - Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada
Além dos depósitos relativos às infrações relacionadas nos itens 1.1 e 1.2, restaram
diversos outros, nos quais não foram comprovados a origem e motivação, mesmo após intimação
nesse sentido.
Na falta de justificativa para a origem dos recursos, tais valores foram considerados
como depósito bancário de origem não comprovada, que configura omissão de rendimentos na
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729834/2020-77
4
pessoa física de LUDOVICO PAPINI, no mês do recebimento, exigindo-se o imposto devido
segundo demonstrado no Auto de Infração
Foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150%, diante da conduta dolosa,
que buscou encobrir da autoridade tributária a ocorrência do fato gerador.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 04/11/2020 foi apresentada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
 Em relação aos valores recebidos das empresas Álcool Química Canabrava
SA. e Canabrava Bionergia S/A alegou que os impostos deveriam ser retidos
e recolhidos pelas empresas .
 Com relação aos valores recebidos da empresa IMODATA, reitera que se
tratam de rendimentos decorrentes da atividade de síndico, e que os
impostos deveriam ter sido recolhidos pela empresa;
 Que os depósitos de origem não comprovadas possuem clara identificação
do depositante.
 A impossibilidade da qualificação da multa de ofício.
Em 22/07/2021 a 6a Turma da DRJ09 proferiu acórdão, negando provimento à
impugnação.
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
Da imputação de omissão de rendimentos sem vínculo empregatício recebidos
do “Grupo Canabrava” nos anos-calendário 2015 e 2016
9.3. Portanto, não pode o interessado justificar o não-cumprimento de sua
obrigação (submeter os rendimentos à tributação e efetuar o pagamento do
imposto devido) atribuindo à fonte pagadora a responsabilidade pela retenção do
imposto. Frise-se que, independentemente do fato de a fonte pagadora ter ou
não efetuado a devida retenção de imposto ao longo do ano-calendário, era dever
do contribuinte oferecer os respectivos rendimentos à tributação por ocasião do
ajuste anual, nos campos próprios da declaração de rendimentos e,
consequentemente, calcular e pagar o montante do imposto apurado.
9.4. O fato de a fonte pagadora não ter cumprido a obrigação de reter o Imposto
de Renda, na qualidade de responsável tributária, não exime o beneficiário dos
rendimentos de incluí-los como tributáveis na correspondente declaração de
rendimentos e submetê-los à tributação, por meio do cálculo do ajuste anual.
................................................................................................................................
9.6. Portanto, a retenção do Imposto de Renda na fonte constitui mera
antecipação do imposto efetivamente devido, calculado mensalmente na medida
em que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva responsabilidade da
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729834/2020-77
5
fonte pagadora. No entanto, o acerto definitivo para cálculo do montante do
imposto devido, apurado anualmente na declaração de ajuste, é de inteira
responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento. A determinação
legal para que a fonte pagadora proceda à retenção e ao recolhimento do
imposto não retira do beneficiário dos rendimentos a qualidade de contribuinte.
9.7. Assim sendo, não há como acatar a pretensão da Impugnante para que a
fonte pagadora seja responsabilizada pela omissão de rendimentos do trabalho.
Da imputação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica –
Imodata Adm Com Venda Imóveis – AC 2015 e 2016
10.8. Evidencia-se, portanto, que o Impugnante recebeu rendimentos da empresa
IMODATA, os quais, segundo a sua contestação, seriam decorrentes da sua
atividade como síndico, porém, ele não conseguiu demonstrar, com
documentação hábil e idônea, que teria havido o regular recolhimento dos
tributos decorrentes desses rendimentos. Logo, além de o contribuinte não ter
declarado esses rendimentos em suas DAAs dos anos-calendário 2015 e 2016,
tampouco carreou aos autos documentação probatória que comprovasse o
recolhimento do correspondente Imposto de Renda devido.
10.9. Assim, como o interessado não fez a respectiva prova, o fato por ele alegado
não pode ser acatado e, consequentemente, também neste tema sua impugnação
é improcedente.
Da imputação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada - AC 2015 e 2016
11.10. Diante de tal quadro, constata-se que é improcedente a alegação do
Impugnante de que a simples identificação do depositante seria suficiente para
comprovar a origem dos depósitos questionados pela Fiscalização, pois não é
somente a comprovação de quem foi o depositante dos recursos creditados na
conta corrente do Impugnante que afastaria a presunção legal estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Na verdade, seria imprescindível que o
Impugnante comprovasse, com documentação hábil e idônea, a natureza jurídica
do ato que motivou o depósito bancário em sua conta corrente, pois somente
com a análise dessa natureza jurídica poderia ser verificado se o depósito
analisado seria rendimento tributável ou não.
...............................................................................................................................
11.15. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico,
sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe
ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729834/2020-77
6
11.16. Logo, diante dos fatos apresentados, constata-se que não há correções a
serem feitas no Auto de Infração, devendo o lançamento tributário decorrente da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada ser mantido.
11.11. Contudo, nos autos aqui analisados não houve qualquer demonstração
nesse sentido, pois o Impugnante não apresentou documentos e informações que
pudessem desqualificar os fundamentos do Auto de Infração, afinal não foram
colacionados aos autos os documentos pertinentes que deveriam comprovar, de
forma hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários questionados.
11.12. Assim, cabe acrescentar que o lançamento, devidamente motivado,
consiste em ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de
legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e
justificar o que alega, pois a ele caberia o ônus de provar, ou seja, de trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Da alegação de inexistência de fundamento para aplicação da multa qualificada
(150%)
12.7. Diante do conteúdo dos autos, encontra-se devidamente caracterizada a
conduta reiterada do Impugnante com o claro intuito de “impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento”.
Logo, restou configurada nos autos a conduta fraudulenta (art. 72 da Lei n.o
4.502, de 1964) perpetrada pelo contribuinte, ensejando, por conseguinte, a
qualificação da multa de ofício, na forma do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
12.8. Também deve ser afastada a afirmação do Impugnante de que a qualificação
da multa teria desrespeitado a Súmula CARF no 14 e a Súmula Vinculante CARF no
15, pois restou demonstrado nos autos que o caso em questão não se refere a
simples omissão de rendimentos, tendo sido demonstrada a conduta dolosa do
Impugnante, configurada por um comportamento reiterado, no qual foram
utilizadas contas correntes para tentar ocultar o fato gerador do Imposto de
Renda devido pelo contribuinte.
12.9. Verifica-se, desse modo, que a autoridade lançadora, ao constituir o crédito
tributário com a aplicação de multa de ofício qualificada de 150%, cumpriu a
determinação legal contida no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Logo, a
multa com percentual de 150%, aplicada em face de infração, possui a devida
previsão legal e, positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la às
situações destacadas no auto de infração.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 23/09/2021 foi encaminhado Recurso Voluntário, reproduzindo as alegações já
enfrentadas no acórdão recorrido.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729834/2020-77
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo , tendo em vista que foi encaminhado por via postal em
23/09/2021, conforme documento de folhas 1.266. Preenchido, também os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço e passo à análise da matéria.
1- Omissão de rendimentos recebidos das empresas Alcool Química Canabrava S/A e
Canabrava Energética S/A nos anos calendários de 2015 e 2016
A Recorrente reitera a alegação de que o imposto deveria ter sido recolhido pelas
respectivas fontes pagadoras. Que não teria reponsabilidade quanto ao recolhimento. Que o fisco
deveria esclarecer se o imposto está sendo cobrado das citadas fontes.
Não assiste razão à Recorrente, na medida que a retenção do Imposto de Renda na
fonte constitui mera antecipação do imposto efetivamente devido, como bem apontado na
decisão de 1a instância. Caberia ao contribuinte informar os respectivos rendimentos em sua
declaração de ajuste anual, independentemente da existência de retenção pela fonte pagadora.
Trata-se de matéria sumulada por este Conselho, conforme Súmula CARF 12,
adiante transcrita:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto mantenho a decisão recorrida no que toca a esta matéria.
2 - Omissão de rendimentos recebidos da empresa Imodata Administração, Compra
e Venda de Imóveis nos anos calendário de 2015 a 2016.
O Recorrente, embora admita que os valores recebidos se referem à
contraprestação pelo exercício da função síndico, portanto tributáveis, requer abertura de
diligência para que a fonte pagadora esclareça a natureza dos pagamentos. Requer, ainda que a
eventual cobrança do imposto devido seja direcionada à fonte pagadora.
Quanto à responsabilidade pelo imposto devido, não resta dúvida que o
beneficiário deveria ter declarado o rendimento no ajuste anual, independentemente da retenção
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729834/2020-77
8
pela fonte pagadora. Diante da omissão verificada, agiu correto a autoridade fiscal, ao realizar o
lançamento de ofício. Neste caso, aplica-se o disposto na Súmula CARF 12, como já descrito no
item anterior.
Quanto ao requerimento de diligência, não vislumbramos quaisquer motivos para o
deferimento, já que o próprio Recorrente admite que os valores recebidos da empresa IMODATA
são rendimentos tributáveis
Portanto não acato as alegações referentes a tal matéria.
3 - Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada
Quanto a presente matéria, foi reiterada a alegação de que as fonte pagadoras dos
depósitos foram identificadas. Que caberia ao fisco identificar a natureza dos depósitos.
Não há como acolher tal alegação. Nos casos de depósitos bancários, é obrigação
do contribuinte fiscalizado comprovar a natureza dos depósitos.
Ressaltamos que nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no art. 42
da Lei 9.430/1996, cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação
idônea a origem dos recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do
fato que gerou a presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Diante da falta de documentação comprobatória nos autos, mantenho a decisão
recorrida quanto aos depósitos de origem não comprovadas.
4 – Multa qualificada.
Entende o Recorrente que não caberia a aplicação da multa qualificada de 150%, já
que teria apresentado os extratos bancários solicitados. Que a conduta a dolosa não teria sido
comprovada pela autoridade lançadora.
Requer a aplicação da Súmula CARF 14, que não teria sido acatada pelo autoridade
julgadora de 1a instância.
A qualificação da multa de ofício requer que seja demonstrado a presença dolo,
fraude ou simulação, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, e artigo 44 da Lei no
9.430/96. Portanto, necessário se faz a comprovação pela autoridade lançadora da presença de
tais elementos na conduta praticada pelo autuado.
Analisando os fundamentos do lançamento, apresentados do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 16/45), nos parece claro a configuração da conduta dolosa, na medida que o
contribuinte teria recebido valores das empresas ALCOOL QUIMICA CANABRAVA e CANABRAVA
ENERGÉTICA S/A, que, segundo investigação realizada no âmbito do Poder Legislativo, decorriam
de conduta criminosa praticada contra fundos de pensão.
Foi relatado, ainda, que movimentação bancária do contribuinte apresentava
valores muito superiores aos rendimentos declarados. Apesar de intimado, o contribuinte não
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729834/2020-77
9
esclareceu a origem e motivação dos depósitos bancários realizados pelas empresas citadas. Tal
fato denota a intenção de omitir das autoridades fazendárias a ocorrência do fato gerador. Neste
caso não cabe aplicação da Súmula CARF 14, como requer o Recorrente, na medida que não se
trata de mera omissão de rendimentos, mas de conduta dolosa, como demonstrado.
Diante dos fatos narrados, entendo presentes os elementos caracterizadores da
conduta dolosa, necessários para a aplicação da multa qualificada no percentual de 150% para a
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (item C.1 do Termo de
Verificação Fiscal). Portanto não acato a alegação do Recorrente quanto a esta infração.
Em relação à infração de omissão de rendimentos com base em depósitos de
origem não comprovada (item C.3 do Termo de Verificação Fiscal), embora possa decorrer de
possível ato ilícito apurado na CPI dos Fundos de Pensão, tal fato por si só não dispensa a
demonstração dos elementos para qualificação da multa.
Analisando os fundamentos do lançamento, apresentados do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 16/45), não verificamos elementos probatórios suficientes para a comprovação do
elemento subjetivo da conduta. Os valores foram lançados diante da omissão do contribuinte em
comprovar a natureza dos depósitos. Assim sendo, deve ser aplicado o disposto na Súmula CARF
25, adiante transcrita:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto acato a alegação do contribuinte, no sentido de excluir a qualificação da
multa de ofício para a infração de omissão de rendimentos com base em depósitos de origem não
comprovada (item C.3 do Termo de Verificação Fiscal).
Conclusão
Diante do exposto voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
desqualificar a multa de ofício somente em relação à infração de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem comprovada, reduzindo-a ao percentual de
75%.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.953 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729834/2020-77
10

Fl. 1282
DF CARF MF
Original